Tribunal: STF
Processo: AI 718597
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS DA PARTE AGRAVANTE. PEÇA ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC. 


1. Incumbe à parte agravante indicar as peças a ser trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja deficiência responde. 




2. Agravo regimental desprovido.